Tribunal: TJPA
Processo: 0812529-31.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812529-31.2017.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELEM, SESPA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO CIVIL PÚBLICA FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS BUCO-MAXILO-FACIAL DE EXÉRESE DE TUMOR E DE MANDÍBULA COM RECONSTRUÇÃO ARTICULAR E/OU MANDIBULAR COM IMPLANTE ÓSSEO OU DE PRÓTESE. ART. 196 DA CF/88. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CADASTRAMENTO E HABILITAÇÃO POR PARTE DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O cerne do recurso diz respeito à possibilidade ou não do Poder Judiciário determinar aos ora apelados que realizem os procedimentos cirúrgicos buco-maxilofacial de exérese de tumor e de mandíbula com reconstrução articular e/ou mandibular com implante ósseo ou de prótese (placas, parafusos, dentes) junto ao Ministério da Saúde e a fornecerem gratuitamente enxertos ósseos, as próteses e materiais especiais a todos os pacientes que necessitarem do atendimento;

2.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde. Precedentes do STF e STJ;

3.
O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88 );

4.
O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana;

5.
Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local;

6.

É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF;

7.

Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,
no período de 08/11/2021 a 15/11/2021.

Belém,
08 de novembro de
2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, que nos autos da Ação Civil Pública
,
proposta em face do
ESTADO DO PARÁ,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, a ação mencionada foi ajuizada pelo
Parquet
, na qual narrou que o sr. Bruno Jeferson da Silva Tavares sofreu um grave traumatismo facial decorrente de agressão violenta provocada por arma de fogo, quando foi vítima de um assaltante.

Segundo o demandante, o projétil atingiu o rosto frontal do agredido, contudo, no centro da boca (lábio) e alojando-se no maxilar, já próximo ao pavilhão auricular esquerdo, somente não lhe ceifando a vida, em decorrência de utilizar aparelho ortodôntico; contudo teve grande perda óssea, até mesmo por encontrarem-se os dentes ‘amarrados’ através do aparelho dentário ortodôntico, por tais razões o paciente necessitava realizar exérese de tumor e da mandíbula com colocação de prótese de reconstrução mandibular, com enxertia óssea, pois sem esse procedimento, ficaria com a aparência mutilada.

Nessa linha, o Órgão Ministerial defendeu que os réus tem o dever de fornecer, gratuitamente aos pacientes que por algum acidente e/ou decorrente de alguma patologia, tiveram perda óssea maxilar, tratamento adequado com enxertia óssea e implante de placa e/ou dentário.

Apontou que apesar da evidente obrigação, os Requeridos negam-se a ofertar o tipo de procedimento assim como os materiais especializados necessários às pessoas que deles necessitam, somente o fazendo quando do ajuizamento de ações individuais e consequente determinações judiciais.

Destacou que no Estado do Pará existem profissionais habilitados, competentes e abalizados para a realização de procedimentos buco-maxilares de enxertia óssea maxilar, de reconstrução de mandíbula, através de placas e de implantes dentários, inclusive com atuação no SUS.

Seguiu ressaltando que outras ações judiciais foram propostas, de forma individual, visando resguardar o direito à saúde para a realização do mesmo procedimento, ou seja, a reconstrução da face com cirurgia bucomaxilo-facial. Como exemplos, o autor citou os nomes de Adrienne Priscilla D’Abadia Pereira (2012), Jaime da Cruz Moraes (2014), Gessy dos Santos Silva (2009), Gyselle Thatiane Leão dos Santos (2012) e Maria de Nazaré Dias Laranjeira (0043888-08.2012.8.14.0301), sendo que no último caso a ação foi em prol dos pacientes com carcinoma de glândulas salivares.

Nesse contexto, argumentou que o caso do paciente em tela não é isolado, daí porque torna-se necessário estabelecer uma política estadual para atender esse tipo de demanda, vez que a longos 08 (oito) anos, se vem, em vão, tentando obter-se a garantia da política pública de cirurgias buco maxilo- facial, ditas eletivas, eis que o Estado do Pará, não possui qualquer prestação de procedimento cirúrgico, a exceção das de urgência, que muitas vezes deixam o paciente mutilado, pois não efetua a reconstrução devida.

O Parquet afirmou que tentou resolver o impasse no âmbito administrativo, mas não obteve sucesso, de modo que não mais se pode aguardar a boa vontade e benevolência dos gestores públicos, ora réus, em determinar quem receberá ou não o tratamento adequado, vez que é o mesmo dispensado pelo Sistema Único de Saúde, tão somente, por não realizarem o cadastramento junto ao ministério da Saúde, até mesmo, como forma de não gastarem, não assumirem custos, que por lei lhes é atribuído.

Ao final, requereu em caráter liminar, que o Município de Belém e o Estado do Pará sejam compelidos a realizar a aquisição dos materiais e, também, a realizar o procedimento cirúrgico mencionado, por ser necessário ao tratamento e à manutenção da saúde da paciente, conforme prescrição médica, bem como, que seja imposta multa diária, para o caso de descumprimento da decisão concessiva da liminar postulada e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de
id n° 4322883 - Pág. 1/10,
que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“ (...) 3 – Dispositivo

Consoante os fundamentos assinalados, julgo procedente em parte os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário, determino que os réus, em 15 dias contados da intimação e, posteriormente, a cada dois meses, informem ao Ministério Público do Estado do Pará a listagem das demandas reprimidas de reconstrução facial e que precisem do material ósseo indutor denominado Infuse (Medtronic Sofamor Danek, Memphis, TN) para a realização de procedimento cirúrgico de enxerto ósseo ou de placa de reconstrução de mandíbula ou de implante de elementos dentários.

Da mesma listagem deverão constar a data em que o tratamento foi indicado, os dados relativos à data do diagnóstico de cada paciente e os tratamentos a que estão sendo submetidos.

Considerando que parte da pretensão coletiva foi rechaçada, julgo procedente o pedido de natureza individual, aforado em benefício de Bruno Jeferson da Silva Tavares, ratificando a tutela de urgência já deferida.

Para o caso de incumprimento das obrigações de fazer, fica estipulada multa diária de R$3.000,00 para cada obrigação, por agora, limitada a R$100.000,00.

Julgo improcedente o pedido para a incorporação do procedimento cirúrgico às listagens oficiais dos réus, nos termos da fundamentação.”

Inconformado com os termos decisórios, o Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação (
id n° 4322889 - Pág. 1/19
).

Em suas razões, o
Parquet
assevera que muito embora o procedimento cirúrgico pleiteado seja reconhecido no âmbito do SUS, que conte da chamada tabela SIBTAB de procedimento, o mesmo não é ofertado com regularidade pelo Sistema Público de Saúde, no Estado do Pará.

Argumenta que a ação ajuizada tem por objetivo assegurar tratamento já incorporado ao SUS, com definições de responsabilidade, bem definida, já desenhada em tabela e que apenas não se está a cumprir pelos réus, por falta de habilitação e interesse junto ao Ministério da Saúde, prejudicando sobremaneira os pacientes paraenses.

Defende que os fundamentos esposados pelo Magistrado Singular não merecem prosperar, vez que olvidam a legislação vigente e não se coadunam à proteção constitucional conferida aos direito à vida e à saúde de pacientes que estão sendo sumariamente violados pelos Requeridos, urgindo de reforma a sentença quanto à negativa de incorporação do procedimento cirúrgico às listagens oficiais dos Réus.

Averba que a reabilitação e/ou tratamento cirúrgico bucomaxilofacial com uso de próteses/órteses são contemplados pelo SUS; e, devem ser viabilizados por seus gestores, estando os procedimentos contemplados no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP2.

Aponta que o SUS, através de sua gestão federal, editou diversos normativos que instituem o dever de realização das cirurgias reconstrutivas bucomaxilofaciais, o que por óbvio inclui a reconstrução articular e/ou mandibular com implante ósseo ou de prótese (placa, parafusos, dentes) bem como o fornecimento dos correspondentes enxertos ósseos, próteses e materiais especiais que a eles correspondam. Igualmente, criou mecanismos para viabilizar a oferta pelas demais esferas do SUS (estadual e municipal), colaborando para o financiamento dos serviços

Destaca que o Estado do Pará e o Município de Belém, apesar de possuírem profissionais e serviços especializados em sua rede, aptos a realizar os procedimentos em questão com sucesso, não habilitaram seus serviços junto ao Ministério da Saúde, e/ou simplesmente não o disponibilizam aos pacientes, deixando de ofertar de forma regular os procedimentos em xeque em seu território, normalmente realizando o 1º atendimento; e, posteriormente, deixando o paciente a mercê de sua própria sorte, com problemas em várias funções orgânicas.

Ressalta que, apesar dos procedimentos bucomaxilofaciais de reconstrução por vezes serem classificados como de alta complexidade, o Estado do Pará e o Município de Belém (por ser gestão plena), recebem recursos federais do teto MAC (Média e Alta Complexidade), de forma que há verba apta a ser destinada a tal política

Assegura que tanto pelos casos individuais narrados na síntese fática, quanto pelas datas que remontam os normativos federais, não é aceitável que em uma década os réus não tenham adotado as medidas administrativas necessárias à instituição dos procedimentos em seu território e que, ainda que se observe a aprovação pela CIB, como sustenta o d. magistrado em sua fundamentação, a apreciação pelo Comitê deve ser proposta por algum dos gestores participantes, ao que aparenta não ter acontecido, de forma intencional, principalmente em considerando que já houve a incorporação pelo MS/CIT.

Atesta que o Poder Judiciário pode e deve determinar a implementação de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, quando verificada a omissão do Poder Público.

Sustenta que a execução de determinada política pública reveste-se de cunho eminentemente coletivo, considerando que as políticas públicas não são elaboradas para atendimento de um único indivíduo, ou interesses exclusivos, mas ao contrário, sua formação pressupõe o atendimento das necessidades de uma coletividade, ainda que formada por indivíduos identificáveis, mas que urgem pela mesma atenção pública

Declara a necessidade de reforma se sentença no que concerne ao reconhecimento do pleito coletivo, determinando aos réus a incorporação em seus territórios dos procedimentos de reconstrução bucomaxilofacial em voga, ofertando sua realização e o fornecimento de seus materiais especiais de forma regular aos usuários do SUS que deles necessitem.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença combatida no que tange à condenação dos Apelados, a realizarem o cadastramento/habilitação dos procedimentos citados junto ao Ministério da Saúde e a fornecerem, gratuitamente, os materiais especiais correspondentes, aos que deles necessitarem.

O Estado do Pará e o Município de Belém apresentaram contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento (
id n° 4322903 - Pág. 1 e id nº 4322905 - Pág. 2
).

Inicialmente o feito foi remetido à relatoria da Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira que verificou minha prevenção no feito e o remeteu à minha relatoria. (
id nº 4450902 - Pág. 2
)

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso (
id nº 4570962 - Pág. 1/11
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne do recurso diz respeito à possibilidade ou não do Poder Judiciário determinar aos ora apelados que realizem os procedimentos cirúrgicos buco-maxilofacial de exérese de tumor e de mandíbula com reconstrução articular e/ou mandibular com implante ósseo ou de prótese (placas, parafusos, dentes) junto ao Ministério da Saúde e a fornecerem gratuitamente enxertos ósseos, as próteses e materiais especiais a todos os pacientes que necessitarem do atendimento, tendo em vista que cabe à União a cobertura da demanda por se tratar de procedimento de alta complexidade, que apenas poderia ser abarcada pelos apelados em caso após prévia análise e inserção do procedimento pelas Comissões Intergestoras Bipartite e Tripartite do SUS.

Primeiramente, é importante mencionar que quando se trata do direito à saúde, ocorre a responsabilidade solidária entre os entres da Federação.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, inclusive com repercussão geral reconhecida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )

Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL
. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENT
O. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CUSTO DO MEDICAMENTO. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA
REPERCUSSÃO GERAL (RE 566.471-RG/RN). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.

(ARE 1221111 AgR-segundo, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 06-12-2019 PUBLIC 09-12-2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.

(...)

3. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

4. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

5. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, dispensando-se o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos. 6. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária.

7. Agravo de que se conhece, para se conhecer do Recurso Especial, e negar-lhe provimento, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ e no art. 1.042 do CPC.

(AREsp 1556454/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019)

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º
[1]
, a saúde como direito social. Com efeito, observa-se que as normas constitucionais

preconizam que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacífica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)

É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
.

4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA.

1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

No mais, vale mencionar recente decisão do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ST 445 RS STF de 10/07/2020, que embora se trate de decisão monocrática tomada em Suspensão de Tutela Provisória, faz referência direta ao Tema 793, esclarecendo pontos importantíssimos, além de abordar situação quase idêntica ao caso em testilha.

Em síntese, por uma questão de proximidade à população, os entes estatais e municipais precisam garantir o acesso básico à saúde do cidadão, contudo, o suporte financeiro é direcionado à União em razão da capacidade financeira para satisfação da demanda.

Com efeito, trata-se de um sistema de colaboração em que a carga financeira fica a cargo da União, e a execução da política pública se dá na esteira dos Estados e Municípios de acordo com a complexidade da situação, de modo que a União apenas atua de modo subsidiário e excepcional.

Portanto, há duas ordens de atribuição: a execução do acesso à saúde, que deve ser promovida por todos os entes de acordo com o grau de complexidade de sua esfera; e a de suporte financeiro a que se direciona o cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Deste modo, haja vista o multicitado vínculo de solidariedade existente entre os ocupantes do polo passivo, não há que se falar que os entes estão desobrigados ao fornecimento do tratamento pleiteado.

No caso dos autos, vislumbra-se que os procedimentos pleiteados encontram-se inseridos na Tabela de procedimentos, medicamentos e OPMS do SUS -SIGTAP e constam no Sistema Nacional de Regulação - SISREG como um dos procedimentos a serem fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Logo, nesse viés, tem-se que não há óbices para seu fornecimento na esfera estadual ou municipal.

Ademais cabe destacar o conteúdo da Nota Técnica que compõe a portaria nº 718/SAS que inseriu o procedimento

no SIGTAP, senão vejamos:

Na Nota Técnica que compõe a citada portaria, o Ministério da Saúde esclarece que devido à grande prevalência de más-oclusões e de perda de um ou mais elementos dentários e as consequências desses agravos, que extrapolam a questão estética, e com base nos princípios constitucionais de integralidade e equidade, tornou-se necessário viabilizar a incorporação do implante dentário (incluindo-se a prótese sobre o implante) pelo setor público de saúde. Destaca ainda que os procedimentos serão autorizados mediante APAC, e que “são considerados como órgão emissor/autorizador: o nível central das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, seus órgãos administrativos e hospitais públicos

Para financiamento, os procedimentos instituídos pela Portaria 718/2010 irão permanecer nos 06 primeiros meses de oferta no Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação – FAEC, e após esse período,
integrarão os recursos MAC recebidos pelo Município e Estado
. Complementarmente, a portaria GM/MS nº 1.366, de 8 de julho de 2013, estabeleceu a organização dos Centros de Trauma, estabelecimentos hospitalares integrantes da Linha de Cuidado ao Trauma da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Os Centros de Trauma possuem, dentre seus objetivos, “a universalização e padronização de um modelo de atendimento ao paciente vítima de trauma em todas as suas etapas” (art. 2º, II).

Outrossim, o
Parquet
também traz informações acerca da existência de estrutura de profissionais capacitados no quadro de servidores do Estado do Pará lotados no Centro de Trauma no Hospital Metropolitano, que estariam deixando de realizar os procedimentos cirúrgicos em razão da ausência de material e permissão administrativa pela Administração Pública.

Com efeito, verifica-se que há omissão do Poder Público em efetivar política pública estabelecida pela Portaria do Ministério da Saúde, se eximindo, assim, de sua obrigação constitucional de fornecer serviço de saúde à população, sob o argumento de não ter habilitado seus serviços junto ao Ministério da Saúde.

Assim, frise-se que as imposições aos entes no tocante às determinações de medidas que assegurem à efetivação do direito à vida, à saúde, e à dignidade da pessoa humana, não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam. Não há que se falar em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com os princípios da separação dos poderes.

A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da educação e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1.
O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3.
O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais,
sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER:
REFORMA
DE
ESCOLA
EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).

Nesse diapasão, não merece prosperar a alegação estatal de impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no caso em tela, tampouco vislumbra-se qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.

Neste sentido, destaca-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ANALISADA NO MÉRITO. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. REALIZAÇÃO DE OBRAS/MELHORIAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAIS. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA BÁSICA.DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO.

1; Ajuizada ação civil pública com obrigação de fazer em face do Estado do Pará, visando a reforma das escolas estaduais Olindo do Carmo Neves, Nossa Senhora de Guadalupe, Gonçalves Dias e Frei Othmar localizadas no Município de Santarém. A sentença julgou procedente o pedido. 2. A preliminar de falta de interesse processual em razão das supostas reformas nas escolas listadas na exordial se confunde com o mérito; 3. Comprovada a péssima condição da estrutura dos prédios das escolas públicas, objeto da lide, que coloca em risco os alunos, os profissionais da Educação e os demais usuários, mostra-se justificável a determinação de reforma; 4. A garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma/obras dos estabelecimentos públicos, visando garantir a segurança dos usuários e permitir que o ensino-aprendizagem seja desenvolvido de forma adequada, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência

dos Poderes ou violação a princípios constitucionais; 5. O respeito à integridade física e moral do cidadão, assim como o direito à educação tem respaldo constitucional sendo certo que não se privará o usuário de qualquer outro direito que não aquele atingido pela sentença ou pela legislação em vigor, o que é dever das autoridades públicas garantir segurança e educação básica; 6. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, como no caso em testilha pode determinar que a Administração Pública proceda à reforma de prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes; 7. Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença mantida

(TJPA, 2019.01857924-52, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU.

TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL EDUARDO ANGELIM -TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DIREITO à EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos autos, observa-se que o agravante não consegue demonstrar a lesão grave e de difícil reparação provocada pelos termos da decisão objeto deste recurso. Diferente da ora agravada, que em sede de primeiro grau, juntou documentos, que como bem observados pelo magistrado, a princípio atestavam que os alunos do anexo da Escola Estadual Eduardo Angelim não iniciaram o ano letivo, embora regularmente matriculados; 2. É dever de o Estado garantir o Direito à educação, pois se trata de um direito, que está diretamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 3. O direito à educação está garantido pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 205 e 227, da CF/88. 4. Nestes termos, verifico que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se na formação intelectual, cidadã e social dos alunos que ficam sem o devido ensino; 5. Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que, Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum; 6. Portanto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

(TJPA, 2018.01565797-87, 188.616, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20). (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE CHAVES. MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. O saneamento básico e o acesso água potável são pressupostos para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o art. 1º, III, da Carta Maior. 2. Da documentação acostada aos autos resta indiscutíveis as condições precárias e insalubres da água naquele município. 3. A precariedade do abastecimento de água e a ausência de condições para o consumo da água distribuída, por desídia pública e notória, torna imperiosa a interferência do Poder Judiciário, que no caso não afronta o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA, 2017.04674366-09, 182.519, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-26, Publicado em 2017-11-01). (grifos nossos).

DIREITO ADMINISTRATIVO. CAUTELAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE ESCOLA. RISCO DE VIDA, SAÚDE E SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A judicialização e o ativismo judicial têm lugar quando a defesa dos direitos e garantias constitucionais não forem efetivados pelos Poderes Legislativo e Executivo, merecendo a devida proteção, uma vez que é permitido a qualquer juiz ou tribunal realizar o controle de constitucionalidade de atos (ação ou omissão) do Poder Público. 2. Considerando o risco de vida, saúde e segurança das pessoas que ali transitam, é medida necessária a interdição e reforma da referida unidade escolar. 3. A decisão a combatida se mostra razoável e de acordo com os mandamentos constitucionais, não vislumbrando lesão grave e de difícil reparação ao agravante, sobretudo se compararmos os valores que estão em jogo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA, 2015.02010854-74, 147.116, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-25, Publicado em 2015-06-12). (grifos nossos).

Desta feita corroboro com o entendimento da Procuradoria de Justiça proferido no parecer Ministerial no sentido da necessidade de obrigar os entes públicos a realizarem cadastramento/habilitação dos procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-facial de exérese de tumor e de mandíbula com reconstrução articular e/ou mandíbular com implante ósseo ou de prótese (placas, parafusos, dentes) junto ao Ministério da Saúde e a fornecerem gratuitamente enxertos ósseos, as próteses e materiais especiais a todos os pacientes que deles venham a necessitar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço da Apelação Cível,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso
interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de novembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Belém, 17/11/2021